Tribunal: TJMT
Processo: 1019777-73.2020.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO PAIVA BOROTTA - CPF: 033.738.461-45 (ADVOGADO), LEONARDO PAIVA BOROTTA - CPF: 033.738.461-45 (IMPETRANTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), FABIANO SUELTON MACHADO ARAUJO - CPF: 931.625.451-53 (PACIENTE), FABIANO SUELTON MACHADO ARAUJO - CPF: 931.625.451-53 (PACIENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE – VIABILIDADE – APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE NARCÓTICO (3,55G DE COCAÍNA) – PACIENTE QUE OSTENTA OUTROS INQUÉRITOS POLICIAIS APENAS POR DELITOS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO, SEM CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO – RESIDÊNCIA FIXA E TRABALHO LÍCITO EXERCIDO PELO ENCARCERADO – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS DE UMA TENTATIVA DE FUGA – MENOR EXPRESSIVIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS - SUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA.

A prisão preventiva somente é admitida em casos excepcionais, acaso indispensável à proteção da sociedade e dos meios e fins do processo, de modo a se tornar desproporcional se decretada em face de uma pessoa que não aparenta ter uma periculosidade social, tampouco praticou algum ato atentatório à produção de provas ou no intuito de evitar sua eventual responsabilização criminal.

Logo, sendo o encarcerado primário, que ostenta apenas outros registros criminais por delitos de menor potencial ofensivo, sem condenações transitadas em julgado, residente em endereço certo no distrito da culpa, exercente de trabalho lícito e que foi surpreendido mantendo em depósito em sua residência a inexpressiva quantidade de 3,55g de cocaína, uma arma de fogo e munições de uso permitido, sem que o d. magistrado singular tenha obtido êxito em demonstrar a gravidade concreta das condutas ilícitas que extrapole a inerente aos tipos penais, ou indícios de que o flagrado tenha tentado foragir, infere-se a dispensabilidade da medida extremada, uma vez que suficiente para o resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal a vinculação sujeito às restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, dando-lhe a chance de rever seus atos e, quem sabe, optar por não mais delinquir.

Liminar ratificada e ordem concedida em definitivo. Prisão preventiva substituída por restrições menos drásticas à liberdade do paciente.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. LEONARDO PAIVA BOROTTA

PACIENTE

FABIANO SUELTON MACHADO ARAÚJO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5a Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, por
decretar a prisão preventiva em seu desfavor
, em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06 e no art. 12 da Lei n.o 10.826/03.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que a
decisão segregatícia não está idoneamente fundamentada
, pois afirma que, além de nada revelar acerca da insuficiência das cautelares menos severas do art. 319 do CPP, encontra-se lastreada em elementos genéricos e abstratos, que
não demonstram de maneira satisfatória o
periculum libertatis
.

De mais a mais, sustenta que a
quantidade de droga apreendida é ínfima
– 3,55g de cocaína -, o que, aliado aos bons predicados pessoais do increpado e à ausência de outros indicativos de que tenha algum envolvimento com a narcotraficância, revela a possibilidade da conduta ilícita tipificada no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06 ser
desclassificada para aquela prevista no art. 28 da mesma lei
, o que, acaso reconhecido, não admitiria a prisão preventiva, haja vista a inexistência de hipótese autorizadora prevista no art. 313 do CPP.

Outrossim, ressalta que, nos termos da
Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, o decreto prisional, neste momento pandêmico, somente é admitido de forma excepcional e se o delito imputado envolver violência ou grave ameaça
, o que não se aplica ao caso em apreço, a tornar imperiosa à concessão da liberdade provisória ao paciente, notadamente porque o afirma primário, sem outros antecedentes criminais, residente em endereço fixo e exercente de trabalho lícito, condições abonatórias estas, inclusive, que se consideradas juntamente com as circunstâncias fáticas, demonstram a possibilidade de, acaso condenado na ação penal a ser futura e eventualmente ajuizada em 1o grau, não ser submetido a cumprir pena em regime fechado, a caracterizar a sua
custódia cautelar como ofensiva ao princípio da homogeneidade
.

Em derradeiro, assevera a ilegalidade do édito judicial que converteu o flagrante em segregação cautelar, uma vez que o
d. magistrado singular não teria apresentado qualquer fundamentação quanto a não realização da audiência de custódia,
em total inobservância à norma do art. 310,
caput
, do CPP.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer,
inclusive liminarmente
, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que a sua liberdade fique condicionada ao cumprimento das medidas menos severas, dispostas no art. 319 do CPP.

A ordem veio munida com a procuração e documentação registrada sob o ID 57942983 ao ID 57942987.

A tutela de urgência reclamada foi apreciada e
deferida
durante o plantão forense pelo relator plantonista Exmo. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira (ID 39402467).

Reiniciado o expediente forense, o processo eletrônico foi distribuído, por sorteio, à relatoria do Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, que determinou a intimação do impetrante para informar a
qual juízo criminal foi distribuído o APFD n.o 1019389-64.2020.8.11.0003
– uma vez que homologado o auto flagrancial durante o Plantão Judiciário da Comarca de Rondonópolis/MT -, o que foi devidamente cumprido pelo patrono com a juntada da petição de ID 58174995.

As informações solicitadas à d. autoridade acoimada de coatora foram prestadas sob o ID 58437962

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem, ratificando a liminar deferida
(ID 60383460).

Na sequência, em decorrência de afastamento temporário do Exmo. Des. Gilberto Giraldelli para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, este Magistrado subscrevente encontra-se convocado para substituí-lo e integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
no período de
24/09/2020
a 29/11/2020, a
teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, sendo, pois, procedida a redistribuição do
habeas corpus
a este subscritor, como Relator substituto (ID 61472 998).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 14 de outubro de 2020.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Juiz Convocado (
Portaria n.o 603/2020-PRES)

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Fabiano Suelton Machado Araújo
foi preso em flagrante delito por supostamente praticar as condutas ilícitas previstas no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06 e no art. 12 da Lei n.o 10.826/03, haja vista em sua residência terem sido apreendidas 05 (cinco) porções de cocaína, totalizando 3,55g, além de uma arma de fogo e munições calibre .38, prisão esta que foi convertida em preventiva, sob os fundamentos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Depreende-se da prova pré-constituída que a Polícia Militar recebeu a informação anônima de que na residência do increpado estaria ocorrendo uma festa e que, após alguns participantes do evento entrarem em vias de fato, teriam sido ouvidos disparos de arma de fogo.

Assim, os agentes públicos dirigiram-se ao local indicado, onde questionaram o favorecido nessa ordem acerca do noticiado, tendo ele informado que havia soltado algumas bombas próximo a piscina existente no quintal do imóvel.

Em seguida, com a permissão do proprietário do imóvel, os policiais adentraram na moradia e, em buscas, teriam localizado uma cápsula de munição calibre .38 deflagrada, com características recentes de uso, além de uma pistola do mesmo calibre, enrolada em um pano, acondicionada em um balde e 05 (cinco) porções de cocaína.

Outrossim, no interior do quarto do casal, teriam sido encontradas outras 08 (oito) munições de calibre .38 e, sobre uma mesa, um caderno com anotações indicando o possível comércio ilícito de entorpecentes, vinculado à facção criminosa.

Diante de tais evidências, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto flagrancial, que, remetido ao d. juízo plantonista, foi homologado e a custódia convertida em preventiva.

Constata-se do édito prisional que a medida extremada foi lastreada na condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que o somatório das penas privativas de liberdade máximas previstas em abstrato no art. 33,

caput
, da Lei n.o 11.343/06 e no art. 12 da Lei n.o 10.826/03 ultrapassa o patamar de 04 (quatro) anos.

Lado outro, em relação ao
fumus comissi delicti
, restou esclarecido nos elementos informativos contidos no auto de prisão em flagrante, notadamente nas declarações colhidas e no laudo pericial que foi conclusivo no sentido de que a droga apreendida consiste em 3,55g de cocaína, a revelar a possível prática da mercancia espúria pelo encarcerado.

E, no que se refere ao
periculum libertatis
, justificou o d. julgador de 1o grau a imprescindibilidade da custódia provisória para
salvaguardar a ordem pública
, haja vista o delito de tráfico de drogas ser equiparado a hediondo e suscitar clamor público, a evidenciar a gravidade concreta, de modo que “
seria uma afronta à sociedade aos atuantes policiais (que se dedicaram na ação policial) o fato de o flagranteado permanecer no meio social após a apreensão de droga, objetos e fortes indícios de prática de crime”
(ID 57942987 - Pág. 54).

Além disso, considerou a medida necessária para o fim de
acautelar a aplicação da lei penal
, ante a possibilidade de fuga do increpado do distrito da culpa, o que prejudicaria o Estado de exercer o direito de punir, a tornar insuficiente a sua submissão às cautelares menos severas do art. 319 do CPP.

Sucede, no entanto, que nada de concreto foi indicado no pronunciamento judicial que revelasse alguma intenção do suspeito de se evadir do distrito da culpa, ao revés, conforme ressai das razões de decidir ele não só autorizou a busca domiciliar pelos policiais, como, ainda, aparentemente, acompanhou toda a diligência, permanecendo em sua residência até que encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto flagrancial.

Ademais, as circunstâncias do flagrante evidenciam a
apreensão de apenas 3,55g de cocaína
, substância psicotrópica esta que, apesar de ser de alto poder viciante e nocivo à saúde, não se consubstancia em expressiva quantidade a justificar a adoção da medida extremada, notadamente porque, como bem ressaltou o Relator Plantonista na decisão que deferiu a tutela de urgência reclamada, além do procedimento criminal em que decretada a prisão ora vergastada,
Fabiano
ostenta apenas outros inquéritos policiais referentes a delitos de menor potencial ofensivo (injúria e ameaça), nos quais sequer existe a instauração de ação penal, muito menos condenação transitada em julgado, como se verifica na lista de antecedentes acostada sob o ID 57942984 - Pág. 1, a
sugerir que não se trata de pessoa perigosa à coletividade
.

Com isso, diante da natureza excepcional da prisão preventiva e do fato que os delitos imputados não envolvem violência ou grave ameaça, tendo sido apreendida quantidade ínfima de narcótico e verificado que o paciente é primário, residente em endereço certo no distrito da culpa e exercente de trabalho lícito, nesse momento, considero que não se apresenta mais necessária a manutenção dele em cárcere provisório, uma vez que
a situação concreta na qual inserido não é tão expressiva a ponto de justificar a medida cautelar mais drástica existente em nosso ordenamento jurídico
, apresentando-se inviável a permanência em cárcere de uma pessoa que aparentemente não é dada ao cometimento reiterado de delitos, pois mostra-se muito mais onerosa à sociedade do que a sua vinculação ao processo mediante a imposição de restrições não prisionais ao seu direito ambulatorial.

Nesse mesmo sentido é o precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE DE ARMA. PRISÃO PREVENTIVA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PENA EM ABSTRATO DO CRIME DE POSSE DE ARMA INFERIOR A 4 ANOS. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PROPORCIONALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Na espécie, realizada a prisão em flagrante, a prisão preventiva foi decretada em razão da variedade e quantidade das drogas apreendidas, a saber, 11,8g de cocaína e 3 comprimidos de ecstasy, e da apreensão de arma de fogo e munição.

3. Não obstante a presença de fundamento concreto, tais circunstâncias não justificam a imposição da medida cautelar mais severa, especialmente pelo fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis.

4. Assim, as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, em atenção ao preceito de progressividade das medidas cautelares disposto no art. 282, §§ 4o e 6o, também do Código de Processo Penal, em razão da quantidade não expressiva de droga apreendida - 11,8g de cocaína e 3 comprimidos de ecstasy -, da apreensão de arma de fogo e munição, bem como do fato de o paciente ter bons antecedentes e o delito não ter sido cometido mediante emprego de violência ou grave ameaça
.

5. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas a serem fixadas pelo Juízo singular”
(HC 579.565/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020)

Nesse aspecto, calha frisar que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos, o que não é o caso dos autos.

Por consequência, por ora, não vislumbro empecilhos para conceder ao paciente a liberdade condicionada ao cumprimento das medidas cautelares do art. 319 do CPP, as quais, da mesma forma que a prisão, contudo, de forma menos severa, garantirão a proteção à ordem pública e à aplicação da lei penal, e, ainda, darão a ele a oportunidade de repensar seus atos para, quem sabe, decidir por não mais delinquir, o que, certamente, trará muito mais benefícios à sociedade do que mantê-lo preso, correndo o risco de sair do cárcere muito mais perigoso.

Com isso, evita-se que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, que dispõem a regra de que os acusados, em geral, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Assim, consoante dispõe o art. 282 do CPP, o binômio necessidade e adequação deve nortear a escolha da medida cautelar aplicável ao caso concreto, a fim de evitar a banalização da prisão preventiva, pelo que entendo de todo apropriada a submissão do paciente às
restrições não prisionais (art. 319 do CPP)
, que foram impostas por ocasião da análise da tutela de urgência reclamada, sem prejuízo da fixação de outras pelo d. juízo singular, acaso entenda necessária.

Consigno, por oportuno,
que a prisão cautelar tem a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, levam em consideração o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou novamente decretá-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Logo,
o paciente deverá ser advertido
de que
havendo o descumprimento injustificado de quaisquer das medidas cautelares alternativas ora impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à sua liberdade ambulatorial, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
.

Desta feita, sendo concedida a pretendida liberdade provisória ao increpado, resta prejudicada a análise das demais teses defensivas arguidas na impetração.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
ratificando a liminar outrora deferida,
CONCEDO EM DEFINITIVO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
FABIANO SUELTON MACHADO ARAUJO
,
para substituir a sua prisão preventiva por medidas cautelares alternativas do artigo 319 do CPP, nas condições já especificadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020